Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0725250-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 970/2020. AUMENTO DA ALIQUOTA CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. ADEQUAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA À DISPOSIÇÃO DO ART. 149, § 1o-A, DA CF, INCLUIDA PELA EC No 103/2019. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E FORMAL. TEMA 933 STF. REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade no Distrito Federal, Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal e Partido Rede Sustentabilidade do Distrito Federal, em face da Lei Complementar Distrital 970/2020, a qual modificou a contribuição previdenciária dos segurados ativos, inativos e pensionistas. 2. A reforma introduzida pela Emenda Constitucional – EC no 103, de 12/11/2019, efetuou profunda modificação no sistema de previdência social, definindo expressamente que é por meio de lei que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão a contribuição para custeio do regime próprio de previdência social cobradas de seus servidores, alterando o § 1o do referido art. 149, que passou a apresentar a seguinte redação: “ A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões”. 3. Restou definido assim que, por meio de lei local, de iniciativa privativa do Poder Executivo, seriam instituídas alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de forma progressiva. Nesse contexto, foi editada a Lei Complementar Distrital n. 970/2020, estabelecendo regras do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, de acordo com a EC 103/2019. 4. Segundo o art. 3o da referida lei complementar em referência, sua vigência se deu na data de sua publicação, surtindo efeitos, com relação às alterações promovidas no art. 1o, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, regra que está de acordo com o princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena, disciplinado nos arts. 150, III, “c”, e 195, § 6o, ambos da CF; e art. 128, III, ‘c’, da LODF, que visa resguardar o princípio da não surpresa. 5. Além de ter sido observada a exigência de Lei Complementar para tratar do tema, a iniciativa se deu pelo Chefe do Poder Executivo Local. 6. A alegada inconstitucionalidade formal com base na inobservância do quórum de 2/3 (dois terços), previsto no art. 131 da LODF para concessão de isenção aos inativos e pensionistas que ganham até um salário mínimo não merece acolhida. A exigência de tal quórum não encontra parâmetro na Constituição Federal, sendo inconstitucional. Ademais, a isenção nos termos em comento já era prevista na legislação revogada e foi prevista na EC 103/2019 (art. 149, §1o-A, da CF). 7. Os Autores da ADI em tela não comprovaram que inexiste déficit atuarial no regime previdenciário. Por outro lado, o Governador do Distrito Federal trouxe aos autos dados objetivos que demonstram a necessidade de rever as contribuições previdenciárias antes que ocorra situação de insustentabilidade econômica do sistema. 8. O uso da alíquota progressiva possui fundamento na EC 103/2019 e está baseada no “quantum” da remuneração e, consequentemente, no princípio da capacidade contributiva. 9. No que toca ao confisco e sua proibição, prevista no art. 195, §5o, da CF, majoração de alíquota de contribuição não se confunde com medida com efeito confiscatório. 10. O princípio da isonomia foi observado, na medida em que o art. 125, §7o, da LODF dispõe que a contribuição de que trata o inciso V (contribuição previdenciária, cobrada dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas para o custeio, em benefício deles, do regime próprio de previdência social) não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União, previsão constante na própria EC 103/2019. 11. A alegação de que a alteração nas regras de financiamento do sistema previdenciário infringiriam o princípio da vedação do retrocesso quanto aos direitos sociais não são aptas a comprovar a inconstitucionalidade da norma, já que se está diante do problema da sustentabilidade de uma política estatal que objetiva permitir compromissos transgrupais e transgeracionais de cuidado e proteção aos que já não mais possuem capacidade produtiva ou já cumpriram seu período de trabalho previsto em lei, requisito para a aquisição do direito à aposentadoria. A ideia de retrocesso, portanto, deve ser tomada como o retrocesso social nessa escala, o que não se verifica com a implementação das medidas de ajuste propostas e realizadas pela Administração. 12. Tema no 933 da Repercussão Geral, julgamento ocorrido em 11 de fevereiro de 2022 – Recurso Extraordinário com Agravo no 875.958/GO, : "1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”. 13. Ausência de redução dos benefícios. Majoração das alíquotas de contribuição previdenciária, conforme o previsto na EC 103/2019. 14. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 60, § 4o, 150, inciso II, e 194, inciso V, todos da Constituição Federal. Defende a inconstitucionalidade de Lei Complementar Distrital 970/2020, que majorou as alíquotas de contribuição previdenciária para os servidores públicos, pois ela feriria os princípios da isonomia e da imunidade tributária, a equidade na participação e no custeio no regime previdenciário, bem como desrespeitaria direitos e garantias individuais. Defende que a alteração da metodologia e das alíquotas de contribuição previdenciária reclama edição de lei que preveja um novo benefício ou extensão daquele já existente para possibilitar se majorar a contribuição previdenciária. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009